Tribunal: TJMT
Processo: 1043826-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043826-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LIANE RODRIGUES MONCAO - CPF: 956.997.321-87 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 375.108.768-00 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (RECORRIDO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. VALOR DA CAUSA ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. NÃO APLICABILIDADE DO TETO DOS JUIZADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 676, é claro ao prever que os Embargos de Terceiro serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição.

2. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência dos juizados em razão do valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela
desconstituição da sentença em razão da dependência obrigatória dos Embargos de Terceiro, conforme artigo 676 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1043826-10.2022.8.11.0001

Polo Ativo

LIANE RODRIGUES MONCAO

Polo Passivo

RUY DE SOUZA GONCALVES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Embargos
de Terceiro
protocolados por dependência ao feito de n.
8068455-36.2016.8.11.0001
, atualmente em fase de cumprimento de sentença no juízo do 6o Juizado Especial Cível da Capital.

Na origem, os Embargos foram extintos sem resolução do mérito em razão do valor da causa ultrapassar o teto dos juizados especiais.

Pois
bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 676, é claro ao prever que os Embargos de Terceiro serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição.

A limitação do artigo 3, I, da Lei 9.099/95 não se aplica ao caso, pois
a constrição objeto dos embargos, apesar de possuir valor que extrapole o teto dos juizados, obrigatoriamente deve ser discutida no juízo que a originou. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

R
ECURSOS INOMINADOS. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE TERCEIROS. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.VALOR DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO, EM PARTE, O RECURSO DO EMBARGADO.

1. Se os embargos de terceiro impugnam penhora realizada em execução, o valor da causa não pode exceder a quantia executada, ainda que o bem constrito seja de maior valor. Precedentes jurisprudenciais.

2.

v
alor superior de alçada não é suficiente para declínio ou extinção do feito, conforme a tese fixada pelo STJ para os juizados especiais (Edição no 89, de 20/09/2017), “compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação.

3.. A finalidade precípua dos embargos de terceiro é eliminar constrições indevidas de origem processual sobre o patrimônio do embargante, de modo que não se mostra possível que eventual retificação de área.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001853-42.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022)

Desta feita, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito comporta reforma.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, devendo os autos
retornar
ao juízo de origem para
regular prosseguimento do feito
.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023